Tribunal: TJDFT
Processo: 0720400-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720400-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do recurso, por força dos fatos noticiados no ofício id. 19290532. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator